Tribunal: TJES
Processo: 0004759-52.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO EM IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POSTERIOR. DESPESAS ORDINÁRIAS NÃO RESSARCÍVEIS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
Valter Nunes Santos e outra
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando os réus ao pagamento de R$ 12.000,00, a título de danos morais, a cada autor, e afastando o pedido de ressarcimento por danos materiais. Os apelantes alegam que a extensão dos danos materiais deve ser apurada em fase de liquidação de sentença e que o valor dos danos morais é insuficiente frente à gravidade da privação sofrida, decorrente de 19 meses de interdição do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de apuração dos danos materiais em fase de liquidação de sentença; e (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais diante do impacto do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Código de Processo Civil, em seus artigos 324, 491 e 509, autoriza a formulação de pedido genérico e a apuração de valores em fase de liquidação de sentença, quando o montante devido não puder ser determinado de forma definitiva no momento da decisão.

4)
Os danos materiais alegados, como os prejuízos causados pelo incêndio no imóvel, encontram-se comprovados por registros fotográficos anexados aos autos, sendo possível sua apuração em liquidação, conforme jurisprudência consolidada, mas não se estende a despesas ordinárias do imóvel (água, energia elétrica, taxas de condomínio e IPTU), que permanecem como ônus natural da propriedade.

5)
O longo período de 19 meses de interdição do imóvel caracteriza violação significativa à dignidade e à esfera existencial dos apelantes, configurando dano moral que supera o mero aborrecimento. Tal circunstância justifica a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 15.000,00 a cada autor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. É cabível a apuração de danos materiais em fase de liquidação de sentença quando a extensão do prejuízo não puder ser comprovada integralmente no curso do processo, nos termos do art. 509 do CPC. 2. Despesas ordinárias, como tarifas de água, energia elétrica, taxas de condomínio e IPTU, não são passíveis de ressarcimento por não configurarem danos materiais derivados diretamente do evento danoso.
3. A majoração do quantum indenizatório por danos morais deve considerar a gravidade da privação e o impacto sobre a dignidade e esfera existencial da vítima, respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 324, § 1º, II; 491, I; e 509.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível 1.0040.15.008356-2/001, Rel. Des. Ramom Tácio, 16ª Câmara Cível, j. 02.12.2020, pub. 11.12.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004759-52.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALTER NUNES SANTOS e outros

APELADO: SHOPPING PRAIA DO MORRO LTDA - ME e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO EM IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POSTERIOR. DESPESAS ORDINÁRIAS NÃO RESSARCÍVEIS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
Valter Nunes Santos e outra
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando os réus ao pagamento de R$ 12.000,00, a título de danos morais, a cada autor, e afastando o pedido de ressarcimento por danos materiais. Os apelantes alegam que a extensão dos danos materiais deve ser apurada em fase de liquidação de sentença e que o valor dos danos morais é insuficiente frente à gravidade da privação sofrida, decorrente de 19 meses de interdição do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de apuração dos danos materiais em fase de liquidação de sentença; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais diante do impacto do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Código de Processo Civil, em seus artigos 324, 491 e 509, autoriza a formulação de pedido genérico e a apuração de valores em fase de liquidação de sentença, quando o montante devido não puder ser determinado de forma definitiva no momento da decisão.

4)
Os danos materiais alegados, como os prejuízos causados pelo incêndio no imóvel, encontram-se comprovados por registros fotográficos anexados aos autos, sendo possível sua apuração em liquidação, conforme jurisprudência consolidada, mas não se estende a despesas ordinárias do imóvel (água, energia elétrica, taxas de condomínio e IPTU), que permanecem como ônus natural da propriedade.

5)
O longo período de 19 meses de interdição do imóvel caracteriza violação significativa à dignidade e à esfera existencial dos apelantes, configurando dano moral que supera o mero aborrecimento e justificando a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 15.000,00 a cada autor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. É cabível a apuração de danos materiais em fase de liquidação de sentença quando a extensão do prejuízo não puder ser comprovada integralmente no curso do processo, nos termos do art. 509 do CPC. 2. Despesas ordinárias, como tarifas de água, energia elétrica, taxas de condomínio e IPTU, não são passíveis de ressarcimento por não configurarem danos materiais derivados diretamente do evento danoso.
3. A majoração do quantum indenizatório por danos morais deve considerar a gravidade da privação e o impacto sobre a dignidade e esfera existencial da vítima, respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 324, § 1º, II; 491, I; e 509.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível 1.0040.15.008356-2/001, Rel. Des. Ramom Tácio, 16ª Câmara Cível, j. 02.12.2020, pub. 11.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, os apelantes alegam que a sentença recorrida não considerou adequadamente os elementos que justificariam a condenação dos recorridos ao ressarcimento de danos materiais, autorizando sua apuração em fase de liquidação de sentença, bem como que o valor arbitrado a título de danos morais foi fixado em patamar insuficiente para compensar a privação sofrida durante o longo período de interdição do imóvel, estimado em 19 meses.

Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de apuração dos danos materiais em fase de liquidação de sentença e a adequação do valor arbitrado para os danos morais diante das circunstâncias do caso.

Pois bem.

A análise do pedido de condenação por danos materiais deve considerar os termos do art. 509 do Código de Processo Civil, que permite a liquidação de sentença quando o montante devido depender de apuração posterior, mediante apresentação de elementos que demonstrem os prejuízos efetivamente sofridos:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

Observa-se, ademais, que os pedidos deduzidos na exordial se amoldam ao disposto no inciso II do § 1º do art. 324 c/c inciso I do art. 491, ambos do CPC:

Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:

II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;

Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando:

I - não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AMBIENTAIS C/C DANOS MATERIAIS - PRELIMINAR - DESERÇÃO - REJEIÇÃO - MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS - QUESTÃO DISCUTIDA NO RECURSO - PRÉVIO RECOLHIMENTO - DESNECESSIDADE - MÉRITO - DANO AMBIENTAL - CONFIGURAÇÃO - DANO MORAL AMBIENTAL DE INTERESSE INDIVIDUAL - DEMONSTRAÇÃO - VALOR - FIXAÇÃO - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - APURAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. [...]

- Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio. Emergente é o que o lesado efetivamente perdeu. Cessante é o que o lesado razoavelmente deixou de ganhar. A reparação do dano material depende de comprovação.

-
Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo, a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença.
(CPC, art. 509) [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0040.15.008356-2/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2020, publicação da súmula em 11/12/2020)

No caso em tela, os danos alegados estão efetivamente comprovados, conforme se depreende das fotos que instruem a ação e disponibilizadas no
drive
público
1
, sendo possível verificar que as chamas danificaram janelas, aparelho de ar condicionado, revestimento de azulejo e pintura.

Os prejuízos materializados nos registros de imagem guardam relação direta com o incêndio e são passíveis de apuração em fase liquidatória, uma vez que sua extensão e especificação não puderam ser exaustivamente detalhadas no momento do ajuizamento da ação.
Todavia, não há amparo jurídico para o ressarcimento de despesas ordinárias do imóvel, como tarifas de água, energia elétrica, taxas de condomínio e IPTU, por se tratar de encargos intrínsecos à condição de proprietário ou possuidor, que persistem independentemente do uso ou fruição do bem.

Quanto ao pedido de majoração do valor fixado a título de danos morais, cumpre reconhecer que o longo período de 19 meses de interdição do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento, configurando violação à dignidade e à esfera existencial dos apelantes, que foram privados de seu lar e obrigados a buscar alternativa de moradia em caráter emergencial.

Tal cenário agrava a repercussão do evento danoso, justificando a fixação de um
quantum
mais condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante deve ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a cada autor, de forma a cumprir o caráter compensatório da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para autorizar a apuração dos danos materiais relacionados ao incêndio em fase de liquidação de sentença, afastando, contudo, o pedido de ressarcimento das despesas ordinárias do imóvel; e majorar o valor dos danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a cada autor.

É como voto.

1

https://drive.google.com/drive/folders/1H-IFE5hAZ8JB2h70R7QZkunqsXdqHDWF

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 27-31/01/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.